Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720245-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCA GOMES DA COSTA, EULENICE GOMES DE HOLANDA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (terceiro interessado) em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença 0000683-30.2012.8.07.0007 iniciado por FRANCISCA GOMES DA COSTA, EULENICE GOMES DE HOLANDA e MARINEIS HOLANDA DA COSTA em desfavor de MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de extinção de condomínio em fase de divisão de valores. Conforme decisão de ID. 197545324, foram estabelecidos os parâmetros para a divisão dos valores no processo, na seguinte forma: "a) o valor depositado deve ser dividido na proporção de 1/2 para a parte executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA e 1/6 para cada um dos exequentes EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA. b) O valor da comissão de corretagem de 5% do valor da venda do imóvel deve ser suportado pelos exequentes, conforme decidido no ID. 192978616 e 175660075; c) O valor das dívidas existentes sobre o bem, anteriores à venda particular, devem ser divididos entre as partes." Ademais, há registro de penhora no rosto dos autos, referente ao processo no 0001530-37.2009.8.07.0007, no valor de R$ 127.371,48, conforme ID. 210534877, em desfavor da executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA. Ao ID. 212842602, foi determinada a expedição de alvará de levantamento em favor da parte autora para pagamento de todas as dívidas existentes sobre o bem, anteriores à venda particular, valores que seriam abatidos do montante total do valor de venda do imóvel, o que foi feito, conforme ID. 214067284. O extrato BANKJUS foi juntado no ID. 221399796, constando na conta judicial o valor nominal de R$ 490.584,88. Após, foi expedido alvará de levantamento em favor da parte autora no importe de R$ 8.907,80, referente à dividas de IPTU, conforme determinação de ID. 212842602. Ao ID. 219047412 o interessado Charles Jefferson Lopes dos Santos apresentou petição, na qual sustenta, em suma: a) que houve a sub-rogação dos direitos da executada em favor do interessado, o que foi reconhecido pelo Juízo no ID. 169316667, questão preclusa nos autos; b) que "não cabe a extensão do mesmo entendimento, de eventual impenhorabilidade pela alegação de se tratar de bem de família, em face ao numerário oriundo da alienação do bem de família, pois o dinheiro, como bem fungível que é, não possui a segurança fixada pela citada lei, como impenhorável, independentemente de sua destinação". Assim, requer sejam liberados em favor do peticionário os valores líquidos devidos à executada. A parte executada se manifestou no ID. 224523531, reafirmando os parâmetros para a divisão de valores e a necessidade de transferência dos valores em seu favor, uma vez que serão utilizados para a aquisição de outro bem de família. Informa, inclusive, que já celebrou contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de novo bem. Em relação às alegações de CHARLES JEFFERSON, afirma: a) que desde 25-10-2022, o fenômeno da sub-rogação do terceiro interessado terminou, uma vez que as penhoras deixaram de existir, por terem sido desconstituídas em sede de Agravo de Instrumento, fato informado nos autos(ID's. 140817641 e 140817642); b) que o interessado está agindo de má-fé, já que as penhoras foram desconstituídas e foi reconhecido o término da sub-rogação, conforme também debatido no Agravo de Instrumento no 0739289-24.2023.8.07.0000, datado de 22/09/2023 (ID. no. 173048098); c) que o interessado faz alegações equivocadas referentes a doutrinas e jurisprudências não aplicáveis ao caso; d) que os créditos da executada devem ser revertidos a ela para a aquisição de outro bem de família, conforme decidido no acórdão no. 1.618.809 - (ID. 127194173, 140279107). O Interessado foi intimado a se manifestar, apresentando petição de ID. 229002011, na qual reitera os pedidos e fundamentos formulados. Nova manifestação da parte executada, conforme ID. 230109861, no mesmo sentido já apresentado. A adquirente do imóvel objeto da extinção do condomínio apresentou petição de ID. 232070521, informando que até a presente data o imóvel possui anotações de penhoras, requerendo a baixa da indisponibilidade. Ademais, a corretora que intermediou a venda do imóvel se manifestou no ID. 232248990, informando que não houve, até o momento, o registro da alienação, requerendo a expedição do termo de alienação, nos termos do art. 880, §2o do CPC, além das baixas da penhora como requerido. A parte executada se manifestou no ID. 232541999, alegando que a averbação de penhora na matrícula do imóvel refere-se a uma ação trabalhista (Proc. no. 0121000- 49.2003.5.10.0101), que já foi quitada pela executada, tendo sido extinto o processo executivo desde 2022. Junta "DESPACHO COM FORÇA DE OFÍCIO" no ID. 232542001, que determina a baixa da penhora, mediante o pagamento dos emolumentos devidos pela executada, MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA. DECIDO. Primeiramente, determino à secretaria que proceda a expedição do termo de alienação do imóvel objeto da extinção do condomínio, nos termos do art. 880, §2o do CPC. Quanto ao pedido de baixa da penhora, conforme se verifica pelo "DESPACHO COM FORÇA DE OFÍCIO" juntado no ID. 232542001, esse depende do pagamento de emolumentos, os quais cabem á parte MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA, que era parte executada no processo trabalhista no 0121000- 49.2003.5.10.0101. Assim, intimo a referida parte a comprovar o cancelamento da penhora (R.14/6630) e condiciono o levantamento de quaisquer valores em seu favor à comprovação do cancelamento do registro. Quanto as averbações de existência de ação judicial sobre o imóvel LOTE DE TERRENO No 19, QUADRA QND 52, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL, matrícula 6630, junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não podem impedir a alienação do bem e o registro da carta de alienação, que foram precedidos de autorização judicial e devem se sobrepor aos mandados averbados. Concedo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO para apresentação junto ao cartório, determinando-se o registro da Carta de Alienação independentemente de baixa nos mandados (Av. 20/6630 e Av. 17/6630). Passo a análise da alegada sub-rogação dos direitos da executada. Quanto a isso NENHUMA RAZÃO assiste ao interessado Charles Jefferson Lopes dos Santos. Conforme se verifica, eventual sub-rogação do direito de levantar os créditos pertencentes à executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA decorria da penhora registrada no rosto dos autos, referente ao processos no 0035920-27.2004.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, a qual, conforme decisão de ID. 140817641, foi desconstituída em sede de Agravo de Instrumento (autos n. 0714136-23.2022.8.07.0000). O referido recurso foi provido para desconstituir a penhora no rosto dos autos realizada sobre o imóvel objeto da extinção de condomínio, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores pertencentes à executada após a alienação do bem, em extensão à proteção dada ao bem de família. Ademais, tal fato foi reconhecido e reafirmado no Agravo de Instrumento de no 0739289-24.2023.8.07.0000 (ID. 173048098), interposto por Charles Jefferson, no qual consta, nas razões para indeferimento de efeito suspensivo, que "desconstituída a penhora no rosto dos autos, não há mais que se falar em sub-rogação, tampouco em legitimação extraordinária para postular medidas necessárias à satisfação do seu crédito". O referido recurso foi extinto pela desistência do próprio agravante. Assim, não há como prosperar a alegada sub-rogação, que foi extinta pela desconstituição da penhora. Quanto a alegação de que essa sub-rogação foi reconhecida pelo Juízo no ID. 169316667, por decisão preclusa, trata-se de argumentação teratológica, que não está de acordo com a realidade dos autos e que foi apresentada para confundir o Juízo sobre o direito aos créditos. Isso porque, a referida decisão não foi proferida para reconhecer o direito a sub-rogação do interessado, que decorria, obviamente, da penhora registrada no processo, mas para obstar a legitimidade de Charles Jefferson para promover atos de expropriação neste feito, diante dos inúmeros requerimentos apresentados pelo causídico, como se exequente fosse. Outrossim, o interessado apresentou em suas petições fundamentos jurisprudenciais decorrentes de outros julgados vinculados ao feito, e nos quais não era parte, para tentar fundamentar a penhorabilidade dos valores pertencentes à executada e a impossibilidade de aplicação da proteção do bem de família a esses, questão que foi amplamente discutida e esta preclusa em relação ao seu crédito, inclusive no Agravo de Instrumento em que era parte agravante (processo no 0714136-23.2022.8.07.0000). O interessado utilizou o entendimento adotado no Agravo de Instrumento de no 0746983-44.2023.8.07.0000, manejado entre as partes, que se referia à cobrança de aluguéis por uso exclusivo do imóvel objeto da constrição, divida reconhecida como "propter rem", para justificar e fundamentar a penhorabilidade dos valores pertencentes à executada na ação que é exequente e que visa a cobrança de notas promissórias relativas a crédito de honorários advocatícios, ou seja, situação completamente diversa e inaplicável ao seu crédito. Ressalte-se que o interessado foi intimado de todas as decisões proferidas nos autos, referentes às suas manifestações, possuindo inequívoca ciência da desconstituição da penhora e da sub-rogação, inclusive pela confirmação da Segunda instância em sede de Agravo de Instrumento. Assim, é evidente que Charles Jefferson Lopes dos Santos agiu de má-fé nos autos, deduzindo pretensão contra fatos incontroversos e já preclusos, procedendo de modo temerário, com o objetivo de confundir o Juízo e tumultuar ainda mais o feito (que se arrasta desde 2012 e acumula mais de 2.400 páginas), mediante a apresentação de incidente manifestamente infundado, de maneira completamente desleal, reprovável e contrária a boa-fé, o que não será tolerado por este Juízo. Assim, considerando que as ações supracitadas caracterizam litigância de má-fé (art. 80, I, V e IV do CPC), CONDENO o interessado Charles Jefferson Lopes dos Santos ao pagamento de multa, nos termos do art. 81 do CPC, que fixo na importe de 3% sobre o valor corrigido da causa. Passo, finalmente, à divisão dos valores decorrentes da venda particular do imóvel comum. Conforme espelho BANKJUS o valor nominal do processo constante no ID. 221399796, era de R$ 490.584,88. Após isso, foi levantado o valor de R$ 8.907,80 pela parte exequente, que também devia ser abatido do valor total da dívida. Assim, o valor nominal a ser partilhado entre as partes é de 481.677,08. O referido valor continuará recebendo atualização até o seu levantamento, que será acrescida às quantias partilhadas em sua devida proporção. Os parâmetros de divisão são os seguintes: a) o valor depositado deve ser dividido na proporção de 1/2 para a parte executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA e 1/6 para cada um dos exequentes EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA e MARINEIS HOLANDA DA COSTA. b) O valor da comissão de corretagem de 5% do valor da venda do imóvel deve ser suportado pelos exequentes; c) do valor cabível à parte executada deve ser abatida a penhora no rosto dos autos, referente ao processo no 0001530-37.2009.8.07.0007, no valor de R$127.371,48. Dessa forma, considerando o desconto de R$ 127.371,48 referente à penhora no rosto dos autos, caberá à parte MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA a quantia de R$ 113.467,06, acrescida de juros e correção monetária proporcionais a esse valor. Outrossim, considerando o desconto da comissão de corretagem sobre a venda do bem, no importe de R$ 25.500,00, caberá a cada um dos exequentes a quantia de R$ 71.779,51, acrescida de juros e correção monetária proporcionais a esse valor. Preclusa esta decisão: a) intime-se a EXECUTADA a comprovar o cancelamento da penhora (R.14/6630), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retenção dos valores que lhe pertencem; b) intime-se o interessado Charles Jefferson Lopes dos Santos para pagamento da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, no importe de 3% sobre o valor corrigido da causa, no prazo de 5 (cinco) dias, valor que será revertido à parte contrária. c) expeça-se alvará de levantamento em favor de PRR OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, no importe de R$ 25.500,00, acrescido de juros e correção monetária proporcionais a este valor; d) proceda-se à transferência do valor de R$127.371,48, acrescido de juros e correção monetária proporcionais, para conta judicial vinculada ao processo no 0001530-37.2009.8.07.0007 e a comunicação ao juízo; e) expeça-se alvará de levantamento em favor de EULENICE GOMES DE HOLANDA, no importe de R$ 71.779,51, acrescido de juros e correção monetária proporcionais a esse valor; f) expeça-se alvará de levantamento em favor de FRANCISCA GOMES DA COSTA, no importe de R$ 71.779,51, acrescido de juros e correção monetária proporcionais a esse valor; g) expeça-se alvará de levantamento em favor de MARINEIS HOLANDA DA COSTA, no importe de R$ 71.779,51, acrescido de juros e correção monetária proporcionais a esse valor; h) havendo comprovação do cancelamento da penhora (R.14/6630) pela executada MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HOLANDA, expeça-se alvará de levantamento em seu favor, no importe de R$ 113.467,06, acrescido de juros e correção monetária proporcionais a esse valor. Tudo feito e sem novos requerimentos, tornem os autos conclusos.” (ID 233412016 na origem). Nas razões recursais (ID 72061398), o agravante CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS afirma que “uma vez que operara a coisa julgada em relação ao tema, e formando assim a res judicata quanto à sub-rogação de créditos levados à efeito em desfavor da executada/agravada (Maria de Fátima) em favor do recorrente, não há como ser revertida tal sub rogação pela ausência de penhora, que é um ato processual isolado da sub-rogação de créditos, que fora alcançada pela preclusão e pelo princípio que resguarda o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, e que já fora incorporado ao patrimônio jurídico do credor sub rogado, e na hipótese concreta não há notícia nos autos originários, da interposição ou julgamento de ação rescisória que desconstituísse tal ato, permanecendo esse hígido e apto a resguardar o direito de seu detentor, ora agravante” (ID 72061398, p. 41). Alega que o recurso deve ser provido “para determinar que os valores dos créditos devidos em favor da executada no feito originário, Sra. Maria de Fátima da Silva Holanda, pela aplicação do referido instituto passaram a pertencer ao terceiro interessado, ora agravante, e pela mesma decisão determinar a sua liberação em favor do recorrente” (ID 72061398, p. 41). Sustenta que “a defesa de ponto de vista jurídico apresentado pelo recorrente, embasado em decisão transitada em julgado, e que seguira o farto entendimento da doutrina e jurisprudência em relação aos temas em discussão, e ante a inexistência de decisão proferida em sede de ação rescisória que desconstituísse a sub-rogação levada à efeito, que permanece hígida, e que torna a utilização dos meios de defesa próprios, que segundo o farto entendimento dessa Corte, não pode ser interpretada como prática de qualquer ato de má-fé processual” (ID 72061398, p. 50). Requer ao final: “( ) a Concessão por essa Colenda Turma do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, com antecipação da tutela recursal, ao recurso ora intentado na forma preconizada no artigo 1019, I, e artigo 300 e seguintes do CPC, para determinar: a) Requer-se, a concessão por essa Colenda Turma do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, com antecipação da tutela recursal, ao recurso ora intentado na forma preconizada no artigo 1019, I, e artigo 300 e seguintes do CPC, para considerando que a executada/recorrida Maria de Fátima da Silva Holanda, tomando ciência quanto aos termos da decisão proferida que rejeitara a sua impugnação à penhora levada à efeito nos autos originários, conforme consta do ID 73352379 dos autos do Proc. 0035920-27.2004.8.07.0001 (cópias anexas), conformara-se com seus termos não interpondo qualquer recurso, e atraíra com tal postura, os efeitos da preclusão (artigos 223, 502 e 507 do CPC, efeitos preclusivos da coisa julgada(artigo 508 do CPC) e a sub-rogação de direitos em favor do sub-rogado, ora recorrente, por força do disposto no artigo 857 do CPC, e ainda considerando que o Juízo de piso decidira pela aplicação da sub-rogação dos direitos de crédito da executada em favor do terceiro/agravante, afirmando que ‘(..) No caso vertente, o terceiro não se sub-rogou em direitos do exequente, senão de eventuais direitos da executada. (....)., e sobre ela incidira a coisa julgada, efeitos preclusivos da coisa julgada e preclusão lógica, temporal e consumativa, a teor do disposto nos artigos 223, 502, 507, 508 e 1000 do CPC, visto que a agravada não aviara recurso próprio, e ademais, observa-se dos autos originários que a principal alegação do Juízo de piso para indeferir o pleito formulado pelo recorrente, fora o de que inexiste penhora no rosto dos autos ativa, no entanto, é cediço, que a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais é um princípio que visa garantir a estabilidade e a segurança jurídica dos atos praticados no processo, e estabelece que cada ato processual é um evento autônomo, que deve ser avaliado individualmente, e não como parte de um todo, e assim os atos processuais são ações ou manifestações praticadas pelas partes do processo, incluindo o juiz e os auxiliares da justiça, e que podem ser unilaterais ou bilaterais, e consistem em declarações de vontade que têm o poder de criar, alterar ou encerrar direitos processuais, e dessa forma a sub-rogação de créditos operada e objeto da incidência da preclusão e coisa julgada, desvinculara-se da penhora que a determinou, uma vez que operada a coisa julgada em relação ao tema, e é cediço que esse é um conceito jurídico que garante a imutabilidade das decisões judiciais definitivas, impedindo que as questões já decididas sejam reabertas ou modificadas por qualquer decisão judicial, sob pena de subversão da ordem jurídica, que segundo a doutrina e a jurisprudência, somente podem ser modificadas ante o julgamento de procedência de ação rescisória e desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos próprios, inexistentes na espécie, e dessa maneira formada a res judicata sobre a sub-rogação operada em favor do recorrente, não há como ser revertida tal sub rogação pela ausência de penhora, que é um ato processual isolado da sub-rogação de créditos, notadamente ante a ausência da notícia nos autos originários, de que tal ato fora desconstituído em sede de ação rescisória, e dessa forma requer-se que seja conhecido e provido o recurso para desconstituir a decisão hostilizada, uma vez que ocorreu o fenômeno jurídico denominado de sub-rogação (CPC, arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513), e nessa linha de intelecção, determinar que os valores dos créditos devidos em favor da executada no feito originário, Sra. Maria de Fátima da Silva Holanda, pela aplicação de tal instituto passaram a pertencer ao terceiro interessado, ora agravante, e pela mesma decisão determinar a sua liberação em favor do recorrente, para os fins de direito, como forma de fazer prevalecer o direito e a justiça, e razão para a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, e ao final o integral provimento do recurso manejado. b) Requer-se, a concessão por essa Colenda Turma do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, com antecipação da tutela recursal, ao recurso ora intentado na forma preconizada no artigo 1019, I, e artigo 300 e seguintes do CPC, e considerando que a decisão que fora proferida em sede de Impugnação ofertada pela agravada, nos autos do Proc. 0035920-27.2004.8.07.0001, que a rejeitara, e a decisão proferida nos autos originários (ID 169316667), que são de clareza solar ao reconhecer que o terceiro interessado, ora agravante, havia se sub-rogado nos eventuais direitos de crédito da executada (Maria de Fátima), e diante de tal decisão e pela aplicação do entendimento de que fora alcançada a penhora no rosto dos autos levada à efeito em desfavor da recorrida, por ato posterior que alçara o exequente a condição de sub-rogado nos direitos de crédito da executada até a concorrência de seu crédito, e transitada em julgado tal decisão, essa fora alcançada pela imutabilidade e os efeitos da coisa julgada, que é imperativo legal, pois em nosso ordenamento jurídico é pacifico o entendimento de que formada a ‘res judicata’, tal solução dada à lide garante a sua imutabilidade tornando-a definitiva, e impedindo que as questões já decididas sejam reabertas ou modificadas por qualquer nova decisão judicial, sob pena de subversão da ordem jurídica, e nessa linha de entendimento a defesa de ponto de vista jurídico apresentado pelo recorrente, embasado em decisões transitadas em julgado, e que seguira o farto entendimento da doutrina e jurisprudência em relação aos temas em discussão, e ante a inexistência de decisão proferida em sede de ação rescisória que desconstituísse a sub-rogação levada à efeito, que permanece hígida, e que torna a utilização dos meios de defesa próprios nos autos originários, como meios de defesa aptos a busca da preservação de tais institutos, e que segundo o farto entendimento dessa Corte, não pode ser interpretada como prática de qualquer ato de má-fé processual, antes pelo contrário é o exercício do direito de ação assegurado pela Constituição Federal, pois a legislação adjetiva civil, entende que para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa, inocorridos na espécie, e assim requer-se que seja conhecido e provido o recurso para desconstituir a decisão hostilizada, para reconhecer que inexistira a prática de qualquer ato que configurasse má-fé processual, e consequentemente desconstituir a aplicação da multa de 3% sobre o valor da causa atualizado monetariamente, pois o que ocorrera nos autos de origem fora a firme defesa de ponto de vista jurídico embasado em decisão transitada em julgado, que não pode ser interpretada como prática de qualquer ato de má-fé processual, pois ‘(.....) 5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da apelante, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. (.....).’ (Acórdão 1992127, 0707617-14.2022.8.07.0006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.), pois assim entendendo essa Corte fará prevalecer o direito e a justiça de forma equânime e ponderada. c) Requer-se o conhecimento e provimento deste apelo, para os fins e efeitos apontados nessas razões de recorrer. ( )” – ID 72061398, pp. 54-56. Preparo recolhido (ID 72062472). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS pretende a concessão de efeito suspensivo ativo e posterior reforma da decisão pela qual: a) indeferido o reconhecimento de sub-rogação de penhora em seu favor; e b) imposta condenação por litigância de má-fé no percentual de 3% sobre o valor corrigido da causa. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Como bem definido na decisão recorrida, esta Corte reconheceu que não subsiste sub-rogação em favor do agravante CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS, terceiro interessado no feito de origem, uma vez que a penhora sobre eventuais créditos da executada MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA foi desconstituída quando do julgamento do AGI 0714136-23.2022.8.07.0000, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. Em atenção à disciplina prevista na Lei n° 8.009/1990 e de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a alienação do bem de família não tem o condão, em regra, de afastar a proteção legal que sobre ele recai, que permanece ativa sobre a quantia proveniente da venda, e que será destinada à aquisição de um novo imóvel destinado à moradia. Entendimento diverso representaria uma diminuição da proteção que o legislador quis conferir ao bem de família, a qual tem sido historicamente mantida e ampliada, em sede jurisprudencial, inclusive para situações nas quais o bem é alienado ou alugado (verbete sumular n° 486, do Superior Tribunal de Justiça), com extensão da tutela para o produto da alienação, que poderá ser revertido para manutenção da entidade familiar. Hipótese na qual a venda do imóvel, por conta da ação de extinção de condomínio, ocorre de maneira forçada, tendo sido a parte agravante obrigada a desocupar o bem, morando atualmente de aluguel, no aguardo da possibilidade de utilização do produto da alienação, para fins de aquisição de imóvel próprio.” (Acórdão 1618809, 0714136-23.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 06/10/2022). E este o dispositivo: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para que reste desconstituída a penhora no rosto dos autos realizada sobre o imóvel localizado na QND 52, Casa 19, Taguatinga Norte/DF, registrado no 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n° 6630.” E no AGI 0705629-39.2023.8.07.0000 do qual fui relatora, foram reconhecidas as desconstituições das penhoras nos rostos dos autos, incluindo a oriunda da 9a Vara Cível, Acórdão n. 1732468, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ART. 5o, LXXIV, CF/88 E ART. 99, CPC. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO DA COTA PARTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO DOS DÉBITOS EM ABERTO. DECISÃO ANTERIOR NOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). 1.1. A agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, segundo extrato bancário acostado aos autos, sua renda é inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.510,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício. 2. No caso, verifica-se que, após o início do cumprimento de sentença do título constituído na ação de dissolução de condomínio, um dos coproprietários transferiu sua quota parte do imóvel à agravante, conforme escritura pública de compra e venda acostada aos autos. Assim, não se verifica mais interesse de agir (necessidade/utilidade) da parte no cumprimento de sentença que busca a dissolução do condomínio do bem imóvel que não mais integra. Assim, houve uma perda superveniente do interesse processual, de modo que o processo deve ser extinto com relação à parte MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, nos termos do art. 485, IV do CPC. 3. Caso em que existem 3 (três) penhoras registradas no rosto dos autos do cumprimento de sentença; e, pela decisão agravada, determinou-se que se aguardasse a comunicação dos Juízos acerca de seus cancelamentos. 3.1. A agravante se insurge, alegando já ter havido a comunicação do cancelamento das penhoras pelos Juízos que as determinaram. 3.2. Com razão. Há nos autos o ofício de comunicação do cancelamento da penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 2007.07.1.004743-8, e decisão do Juízo a quo, promovendo a retirada da capa dos autos da referida penhora; foi juntada aos autos a decisão do agravo interno no agravo de instrumento n. 0714136-23.2022.8.07.0000, interposto no cumprimento de sentença n. 0035920-27.2004.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, pela qual sobrestados os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel; e, por fim, consta decisão que desconstituiu a penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença n. 0707734-41.2018.8.07.0007. 4. Existe nos autos decisão de 06/05/2022, determinando o rateio dos débitos em aberto com a CAESB: “As partes concordam com a proposta apresentada no Id. n. 121768817, restando pendente apenas a questão dos débitos em aberto com a CAESB. Entendo que os débitos devem ser rateados entre todos os proprietários/herdeiros. Assim, o valor para quitação será retirado do montante pago pela venda do bem. Após a quitação de todos os débitos e encargos que recaem sobre o bem, o valor será divido entre as cotas-partes dos herdeiros. ( ) ”. 4.1. Assim, a decisão agravada deve ser reformada no seguinte ponto: “Por fim, quanto ao item 8, não há que se falar sobre rateio de dívida antes da divisão de suas respectivas quotas.” 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” - grifei. E este o dispositivo: “Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para reformar em parte a decisão agravada para a) extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA nos termos do art. 485, IV do CPC, b) desconstituir as penhoras no rosto dos autos referentes à 9a Vara Cível de Brasília e à 2a Vara Cível de Taguatinga, tendo em vista que a desconstituição das penhoras já foi comunicada ao Juízo a quo; e c) determinar observância ao que decidido pelo juízo a quo ao ID 123666731 dos autos de origem, em 06/05/2022, sobre os débitos em aberto com a CAESB.” - grifo no original, sublinhei. E no AGI 0739289-24.2023.8.07.0000 interposto pelo ora agravante, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo em relação à decisão de origem pela qual indeferido o pedido de venda direta e sub-rogação, anotei: “Assim é que, desconstituída a penhora no rosto dos autos, não há mais que se falar em sub-rogação, tampouco em legitimação extraordinária para postular medidas necessárias à satisfação do seu crédito. ( ) Por fim, como bem definido na decisão agravada, há tratativas de venda direta do imóvel objeto da lide em curso nos autos de origem; e, conforme decidido no acórdão 1618809, a quantia proveniente da venda do imóvel referente à quota-parte da executada/agravada MARIA DE FÁTIMA recebe a proteção de impenhorabilidade conferida ao bem de família. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.” Em referido AGI 0739289-24.2023.8.07.0000), o agravante CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS requereu a desistência do recurso antes do julgamento do mérito, homologada por decisão proferida em 7/11/2023. De se ver que, desconstituída a penhora no rosto dos autos, fato que, como se viu, o agravante inequivocamente teve ciência, não há mais que se falar em sub-rogação. A pretensão de rediscussão do tema com distorção dos fatos, como se as decisões proferidas por esta Corte o favorecessem, configura, em princípio, a litigância de má-fé reconhecida pelo juízo de origem. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora